Tribunal: STF
Processo: RE 402430
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT.
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO EXAMINADOS NO LEADING CASE: RE
343.446.
1. A cobrança da contribuição ao seguro de acidente de
trabalho encontra previsão no inciso XXVIII, do artigo 7º da
Constituição Federal. Improcedência da alegação da agravante no
sentido de que a Carta Magna não previu fonte de financiamento
específica para o seu custeio.
2. Os dispositivos constitucionais
que, segundo a agravante, ainda não foram examinados pelo Plenário,
na realidade, mostram-se apenas como reforço de argumentação para a
tese já rejeitada por esta Casa: a instituição da contribuição ao
SAT só seria possível se obedecidas as regras para o exercício da
competência tributária residual.
3. Agravo regimental improvido.